Tribunal: TJMT
Processo: 1009932-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009932-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA POLIANA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.791-84 (RECORRENTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1009932-72.2024.8.11.0001.

ORIGEM
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
MARIA POLIANA COSTA GONÇALVES.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO INICIAL EQUIVOCADO. CORREÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL PARA NOVA PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de progressão funcional antecipada para o Nível IV, mantendo a data prevista para 05/08/2025, conforme legislação municipal vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se um servidor público municipal faz jus à progressão funcional antecipada para o Nível IV, em razão da retificação de seu enquadramento inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 048/2009 estabelece que a progressão funcional ocorra a cada três anos, mediante aprovação em processo de avaliação contínua e específica, salvo ausência desse procedimento, possivelmente em que se dê automaticamente.

No caso concreto, a Administração Pública detectou e corrigiu o erro no enquadramento inicial do servidor, que deveria ter sido posicionado no Nível II-A332 na data de sua posse, em 05/08/2019.

Considerando o interstício temporal previsto na legislação municipal, a progressão para o Nível IV somente poderá ocorrer em 05/08/2025, não tendo fundamento legal para a antecipação pretendida.

A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional do servidor público municipal deve observar o interstício temporal previsto na legislação local, não sendo possível sua antecipação em razão de retificação de enquadramento inicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 048/2009, art. 7o. Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55. Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante: Não há indicação de especificidades específicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, por entender que inexiste razão às alegações da demandante quanto à elevação de sua progressão funcional para o Nível 4, prevista para ocorrer a partir de
08/05/2025
(id. 258567326).

Em suas razões recursais, a reclamante alega ser servidora pública do município de Guiratinga desde
08/05/2019
, conforme Portaria no 1.414/2019, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, no cargo de monitora educacional.

Afirma que, ao tomar posse, apresentou diploma de licenciatura plena, mas foi inicialmente enquadrado, de forma equivocada, no Nível I (A-331), correspondente ao ensino fundamental.

Pontua que, ao reconhecer o erro, a Administração Pública corrigiu seu enquadramento para o Nível III A-333 (Graduação Plena) em janeiro de 2022.

Aduz que, em agosto de 2022, solicitou nova progressão para o Nível IV, em razão da apresentação de diploma de pós-graduação lato sensu, contudo, a Comissão de Avaliação indeferiu o pedido, sob o argumento de que o enquadramento correto deveria ter ocorrido no Nível II (A-332), motivo pelo qual a progressão para o Nível IV só poderia ocorrer em 2025.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença proferida pelo juízo singular, com a concessão da prorrogação funcional pleiteada, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data do pedido administrativo.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que a reclamante apenas fará jus à progressão funcional em
08/05/2025
.

A Lei Complementar Municipal no 048, de 16/12/2009, dispõe, em seu art. 7o, sobre a progressão funcional dos servidores públicos municipais, da seguinte forma:

Art. 7o Profissional da Educação Pública Municipal obterá progressão funcional, de uma classe para outra, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação,
observados o interstício de 03 (três) anos
.

§ 1o Para a
primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional no cargo
ou do seu enquadramento.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no "caput"; e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

§ 3o As demais normas da avaliação processual referida no "caput" deste artigo, incluindo instrumentos e critérios, terão regulamento próprio, definidos por Comissão Paritária constituída pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Sindicato representante dos Profissionais de Educação Pública Básica Municipal.

§ 4o As classes estão designadas por letras maiúsculas em ordem alfabética de "A" a "J", que constituem a linha vertical de progresso.

§ 5o
A progressão de que este artigo terá seu efeito financeiro contado a partir da data que se completar o interstício de tempo para a mudança de classe, ou ato da nomeação
.

§ 6o Os coeficientes para os aumentos a cada três anos de uma classe para outra subsequentes estão estabelecidos de acordo a Linha Vertical da seguinte forma:

Nos autos, verifica-se que a reclamante foi equivocadamente enquadrada, inicialmente, no Nível I-A331, referente ao ensino fundamental + Profuncionários, quando teria sido enquadrada no Nível II-A332.

Constata-se, ainda, que, ao corrigir o erro, a Administração Pública retificou seu enquadramento para o Nível III-A333,
novamente de forma equivocada
, pois, considerando que sua posse ocorreu em
08/05/2019
, o enquadramento correto seria no Nível II-A332.

Assim, conforme disposto na LCA no 048/2009, art. 7o, a reclamante deveria: a) ter sido enquadrada, na data de sua posse (08/05/2019), no Nível II-A332; b) após três anos, progredido para o Nível III-A333; c) passados mais três anos, atingir o Nível IV, em
08/05/2025
.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a legislação municipal aplicável, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço o recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025